Tribunal: TCU
Processo: 019.495/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 836017, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 836017, função null, que teve como objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 2494/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 386/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Antonio Leocadio Vasconcelos Filho, Ailton Rodrigues Wanderley, Antonio Elcio Franco Filho, Cecília Smith Lorenzon Basso, Francisco Monteiro Neto, Marcelo de Lima Lopes e Airton Antonio Soligo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 836017 (peça 85), firmado entre o Ministério da Saúde e o Fundo Estadual de Saúde do Estado de Roraima, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde". O Contrato de Repasse de registro Siafi 836017 foi firmado no valor de R$ 5.186.853,86, sendo R$ 4.760.000,00 à conta do concedente e R$ 426.853,86 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de 18/8/2016 a 27/9/2021, com prazo para apresentação da prestação de contas em 26/11/2021. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 4.760.000,00 (peça 149). O fundamento para a instauração da TCE foi a não consecução dos objetivos da avença, em razão da ausência de regularização fundiária da área de intervenção do objeto conveniado. Considerando que as obras atingiram o percentual de execução de 100% (peça 153, p.11) e que as prestações de contas parciais dos valores repassados foram aprovadas (peça 1); considerando que a única irregularidade apontada, na presente TCE, é a ausência, na prestação de contas final, da regularização fundiária da área de intervenção do objeto pactuado, conforme regra estabelecida pela Portaria Interministerial no 424/2016, de 30/12/2016; considerando que a jurisprudência desta Corte tem admitido que a não comprovação de titularidade de terreno, por si só, não é suficiente para justificar a imputação de débito ao responsável ( Acórdão 569/2021-TCU-Plenário , relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman; 7.859/2022-1a Câmara, relator: Ministro Vital do Rêgo; 939/2023-2a Câmara, relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 3.002/2015-2a Câmara, relator: Ministro-Substituto André de Carvalho, dentre outros); considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contras Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), ACORDAM, por unanimidade, em: arquivar os autos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; informar aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e ao Fundo Estadual de Saúde quanto ao teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.495/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ailton Rodrigues Wanderley (XXX.253.482-XX); Airton Antonio Soligo (XXX.122.402-XX); Antonio Elcio Franco Filho (XXX.519.268-XX); Antonio Leocadio Vasconcelos Filho (XXX.627.503-XX); Cecília Smith Lorenzon Basso (XXX.117.602-XX); Francisco Monteiro Neto (XXX.181.273-XX); Marcelo de Lima Lopes (XXX.195.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Estadual de Saúde do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.